Tribunal: TJDFT
Processo: 0736338-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO.

1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto.

2. No caso, averígua-se que – diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica.

3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição.

4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF);

5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes.

6.Remessa oficial conhecida e não provida.